Tribunal: TJSP
Processo: 1502262-35.2024.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Dobrada. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a execução, em razão da ausência de interesse de agir. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Dobrada. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu a execução, em razão da ausência de interesse de agir. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$1.382,24 para dezembro de 2024, com atualização pelo IPCA-E. Execução proposta no valor de R$433,38, portanto, abaixo do valor de alçada. Recurso não conhecido.